Tribunal: TJSP
Processo: 1016359-62.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AUTORAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – AUTORIA COMPROVADA – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REVISTA PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 – ENUNCIADO DA SÚMULA 54 DO STJ QUE SE APLICA NA ESPÉCIE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AUTORAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – AUTORIA COMPROVADA – ATO ILÍCITO EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REVISTA PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 – ENUNCIADO DA SÚMULA 54 DO STJ QUE SE APLICA NA ESPÉCIE - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SEM VERBA HONORÁRIA RECURSAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.